Tribunal: TJMT
Processo: 0020026-17.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020026-17.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES - CPF: 792.817.531-20 (EMBARGADO), WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO - CPF: 934.579.101-97 (EMBARGADO), SUSAN KAROLINE OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 060.640.811-80 (VÍTIMA), WAGNER JEFFERSON DA SILVA - CPF: 975.087.721-72 (TESTEMUNHA), ALLAN DENNIS GONCALVES SALVADOR - CPF: 235.159.539-49 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES - CPF: 792.817.531-20 (EMBARGANTE), WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO - CPF: 934.579.101-97 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Pedido de fixação de indenização mínima. Ausência de omissão. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Estadual contra acordão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação Criminal no 0020026-17.2017.8.11.0042 para manter a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou os embargados por furto qualificado [concurso de pessoas e rompimento de obstáculo], sendo
a primeira
a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de diretos, e
o segundo
a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado,
visando ao saneamento de omissão.

II. Questão em discussão

Omissão no acórdão quanto ao valor mínimo para reparação de danos, formulado nas alegações finais pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau.

III. Razões de decidir

1. Esta e. Câmara considerou que a ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório, consoante entendimento do c. STJ (REsp n. 1.986.672/SC) e deste e. Tribunal (TJMT, AP n. 1004711-24.2020.8.11.0042).

2. A apresentação do valor apenas nos memoriais finais não supre a falta de sua delimitação na inicial acusatória, conforme orientação do c. STJ ao afastar a indenização em situação análoga (REsp no 2.111.382/SC).

3. A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000).

4. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria questionada e aplica entendimento jurisprudencial consolidado.

2. O prequestionamento não se admite em embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, IV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2726966/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 6.5.2025; STJ, REsp 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25.2.2025; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8.11.2023; STJ, REsp 2.111.382/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 3.12.2024; TJMT, AP 1004711-24.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 5.9.2025; TJMT, AP 0017438-37.2017.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 31.7.2025; TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000, j. 1.4.2019; STJ, ED no AgRg no AREsp 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.2.2015; TJMT, ED 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 2.3.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO No 0020026-17.2017.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADOS: WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO

SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acordão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação Criminal no 0020026-17.2017.8.11.0042 para manter a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES e WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO por furto qualificado [concurso de pessoas e rompimento de obstáculo], sendo
a primeira
a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de diretos, e
o segundo
a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, §4o, I e IV, do CP - (ID 313552892).

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão porque
“não considerou a existência de pedido expresso e específico de indenização nas alegações finais ministeriais”
.

Requer o provimento para que seja sanada a omissão (ID 337255362).

Prequestiona toda a matéria
“para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores”

(ID 337255362).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 0020026-17.2017.8.11.0042, esta e. Primeira Câmara Criminal manteve a sentença que deixou de condenar os embargados ao pagamento de indenização, nos termos das seguintes premissas:

“[...] Verifica-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau formulou pedido expresso para fixação de “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração”, na inicial acusatória, porém sem qualquer indicação do valor indenizatório pretendido (fls. 10 - ID 313551909).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, com base no art. 387, IV, do CPP, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica sobre o dano” (AgRg no AREsp 2726966/BA – Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS - Quinta Turma – j. 6.5.2025 – p. 13.5.2025; REsp n. 2.173.062/PI - Relatora Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma, 25.2.2025).

A ausência de “uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes” (STJ, REsp n. 1.986.672/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Terceira Seção - j. 8.11.2023 - p. 21.11.2023).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia e de instrução específica sobre o tema inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação integral dos danos sofridos na esfera cível.” (AP no 1004711-24.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 5.9.2025)

Dessa forma, o pleito ministerial de condenação à reparação por danos materiais revela-se improcedente. [...]”
(ID 335632364)

Observa-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau indicou o valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), correspondente ao prejuízo suportado pela vítima, somente nos memoriais finais (fls. 386 - ID 313552887).

Esta e. Câmara considerou que a ausência de indicação do valor pretendido
na denúncia
inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório, consoante entendimento do c. STJ (REsp n. 1.986.672/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Terceira Seção – j. 8.11.2023 – p. 21.11.2023) e deste e. Tribunal (TJMT, AP n. 1004711-24.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - j. 5.9.2025).

A apresentação do valor apenas nos memoriais finais não supre a falta de sua delimitação na inicial acusatória, conforme orientação do c. STJ ao afastar a indenização em situação análoga (REsp n. 2.111.382/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 3.12.2024, p. 23.12.2024).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“[...] a ausência de indicação de valor na denúncia, associada à apresentação da pretensão apenas nos memoriais finais, compromete o direito da defesa de se manifestar amplamente sobre o conteúdo do pedido indenizatório, e impõe, como medida de rigor, o indeferimento da pretensão de fixação de valor mínimo de indenização por danos morais.”

(AP no 0017438-37.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho - j. 31.7.2025)

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Logo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025